Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, fundado no art. 1.012 do CPC. Argumenta o peticionário que há grande probabilidade de provimento de seu recurso porque preenche os requisitos legais para a renovação do seu contrato de aluguel com o Shopping Center, não havendo que se confundir a pretensão renovatória com a pretensão revisional. É a suma da pretensão. O pedido principal da ação renovatória foi assim formulado: Julgar TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido, para renovar o contrato de locação por mais 5 (cinco) anos a contar de 20.08.2022, nos exatos termos propostos no item 16 acima, para redução do Aluguel Mínimo Reajustável, substituição do índice do IGP/DI-FGV pelo IPCA/IBGE como indexador do aluguel (matéria de discussão dos autos no. 0728884-91.2021.8.07.0001) e manutenção das demais cláusulas contratuais, condenando-se ainda as REQUERIDAS, ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais verbas de sucumbência. O MM. Juiz julgou improcedente o pedido, fundamentando que “não houve comprovação de que o requerido passou a obter vantagem excessiva em razão do reajuste do aluguel por meio do índice contratual ou de haver desequilíbrio em relação às condições contratuais originariamente firmadas”. A pretensão veiculada pelo Peticionário a respeito da excessividade do valor cobrado a título de aluguel exige um aprofundamento na prova incompatível com o instrumento utilizado. O pedido de efeito suspensivo não permite que se faça um exame que seria equivalente ao julgamento do próprio recurso. A r. Sentença, além de seus próprios argumentos, também acolheu perícia técnica realizada nos autos, o que revela que o tema a ser apreciado no recurso exigirá completa análise dos fatos. De resto, o Requerente alega que seu pedido renovatório não se confunde com a revisão do contrato, porém, da simples análise da petição inicial observa-se a interdependência dos pedidos, tanto que a ação da origem foi julgada conjuntamente com a ação revisional. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO INCIDENTAL, que deverá ser apensado ao recurso principal. O recurso principal deverá ter seu seguimento previsto em lei. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator